Tribunal: CARF
Processo: 10880.736521/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.736521/2017-41
ACÓRDÃO
1302-007.593 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALUPER MULTI METAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Exercício: 2012
SIMPLES NACIONAL. AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS.
UTILIZAÇÃO DE EMPRESA NOTEIRA (ALUMIFORTE). AUSÊNCIA DE
EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. RASTREAMENTO FINANCEIRO
COMPLETO. DOLO ESPECÍFICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Comprovada pela fiscalização a existência de revenda de mercadorias sem
emissão de documentos fiscais, acobertada por notas fiscais inidôneas
emitidas por empresa inexistente de fato, bem como o repasse posterior
dos valores à autuada por meio de cheques e depósitos bancários, resta
caracterizada a omissão de receitas no valor apurado no Termo de
Verificação Fiscal. A utilização da taxa SELIC é legal e obrigatória para fins
de juros de mora. Configurada a participação direta dos administradores
no circuito financeiro fraudulento, mantém-se a responsabilidade solidária
nos termos do art. 135, III, do CTN. Recursos voluntários desprovidos.
MULTA
QUALIFICADA.
DOLO
CONFIGURADO.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Caracteriza-se dolo na conduta do contribuinte que, de forma reiterada,
utiliza simultaneamente sua pessoa física e sua empresa individual para
dissimular receitas, omitindo informações fiscais e contábeis e
inviabilizando a identificação do fato gerador pela autoridade fazendária
(arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/1964). Mantida a multa qualificada,
aplicando-se, todavia, o princípio da retroatividade benigna (art. 106, II,
“c”, do CTN), para reduzir o percentual de 150% para 100%, conforme nova
redação do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996 dada pela Lei no
14.689/2023.
ACÓRDÃO
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.593 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736521/2017-41
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas, e, no mérito, em dar provimento parcial para redução do percentual de
qualificação da multa a 100%.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos contra o Acórdão no 09-68.017,
proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora/MG, que
julgou improcedentes as impugnações apresentadas pela Contribuinte ALUPER MULTI METAL
EIRELI e pelos responsáveis solidários Sílvia Helena Fleury Mosquito e José Carlos Mosquito,
mantendo integralmente o crédito tributário constituído no âmbito do Processo Administrativo no
10880.736521/2017-41.
O lançamento versa sobre exigências relativas ao SIMPLES NACIONAL no período de
janeiro a novembro de 2012, decorrentes da constatação de omissão de receitas por falta de
emissão de documentos fiscais, em montante total apurado de R$ 3.311.121,76, somado à
insuficiência de recolhimento por diferença de alíquota, à apuração de receita bruta acumulada
acima do limite legal para permanência no regime e à aplicação de multa qualificada de 150%,
além dos correspondentes juros de mora com fundamento na taxa SELIC.
O crédito tributário foi composto por exigências de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, CPP e
ICMS, totalizando, à época da lavratura do Auto de Infração (fls. 614/616), o montante de R$
1.088.234,84, com responsabilização solidária dos Srs. José Carlos Mosquito e Sílvia Helena Fleury
Mosquito, nos termos dos Termos de Sujeição Passiva Solidária juntados às fls. 643–650 do
processo administrativo.
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.593 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736521/2017-41
3
O lançamento encontra lastro no Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 89–124),
com destaque para a identificação de um esquema envolvendo três empresas: ALUMIFORTE,
ALUMIDECOR e ALUPER. Constatou-se que a empresa ALUMIFORTE, formalmente registrada
como empresa individual, seria uma típica “empresa noteira”, sem capacidade operacional,
patrimonial ou econômica para desenvolver as atividades declaradas. Segundo o TVF,
ALUMIFORTE emitia notas fiscais inidôneas, destinadas a acobertar operações comerciais fictícias
e a gerar créditos tributários indevidos a terceiros, inclusive à empresa ALUMIDECOR.
No tocante à ALUPER, restou apurado que a Contribuinte revendia mercadorias
sem a emissão de notas fiscais, sendo que tais mercadorias eram posteriormente acobertadas por
documentos fiscais falsos emitidos pela ALUMIFORTE, com a participação de ALUMIDECOR no
fluxo financeiro e operacional das transações simuladas. A autoridade fiscal demonstrou,
mediante a análise de centenas de depósitos bancários, cheques pré-datados e duplicatas (fls.
6/36 a 26/36 do TVF), que valores provenientes das vendas reais da ALUPER eram desviados para
contas da ALUMIFORTE, retornando em seguida à própria ALUPER, constituindo receita omitida
por ausência de emissão de documentos fiscais.
O TVF registra depoimento prestado por José Carlos Mosquito (fls. 29/36), na
condição de procurador e ex-sócio, no qual este admite transações com intermediários, mas nega
conhecimento ou relação negocial direta com ALUMIFORTE. Contudo, a fiscalização constatou que
diversos cheques emitidos por ALUMIDECOR e depositados na ALUMIFORTE foram endossados no
verso pelos responsáveis da ALUPER, inclusive pelos próprios recorrentes Sílvia e José Carlos,
reforçando o entendimento de que havia circuito financeiro destinado a ocultar a real origem das
receitas.
Em consequência, a autoridade fiscal procedeu ao lançamento de ofício referente
aos tributos abrangidos pelo SIMPLES NACIONAL, com base no art. 33 da Lei Complementar no
123/2006, bem como à exclusão da Contribuinte do referido regime a partir de dezembro de
2012, diante da extrapolação do limite anual de receita bruta de R$ 3.600.000,00, tendo sido
apurada receita acumulada de R$ 4.500.558,49 no mês de novembro de 2012 (fl. 31/36 do TVF).
Regularmente cientificada do Auto de Infração em 27/12/2017 (fl. 708), a
Contribuinte apresentou impugnação (fls. 710/724), sustentando, em preliminar, a ocorrência de
decadência, sob o argumento de que o lançamento teria considerado receitas do ano-calendário
de 2011, o que violaria o art. 150, §4o, do CTN. No mérito, a Contribuinte alegou inexistência de
dolo ou fraude, a desproporcionalidade da multa qualificada diante do suposto caráter
confiscatório e, ainda, a impossibilidade de aplicação da taxa SELIC por ofensa à legalidade estrita.
Os responsáveis solidários Sílvia Helena Fleury Mosquito (fls. 660/678) e José
Carlos Mosquito (fls. 682/699) também apresentaram impugnações próprias, sustentando, além
das teses levantadas pela Contribuinte, a impossibilidade de responsabilização pessoal nos termos
do art. 135, III, do CTN, por inexistência de comprovação de atos praticados com excesso de
poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.593 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736521/2017-41
4
A DRJ, por meio do Acórdão no 09-68.017 (fls. 779/791), rejeitou todas as
preliminares e manteve integralmente o crédito tributário, firmando entendimento de que a
apuração da Receita omitida ocorreu exclusivamente no ano de 2012, inexistindo qualquer
utilização de dados de 2011 que ensejasse a decadência. A DRJ também entendeu estar
devidamente demonstrada a infração com dolo, justificando a multa qualificada; reconheceu a
regularidade da aplicação da SELIC; e afirmou que a responsabilização dos sócios era cabível
diante da evidência de atos que possibilitaram a omissão das receitas, especialmente a assinatura
de cheques e a participação no circuito financeiro fraudulento.
Vejamos a ementa do julgado:
Acórdão 09-68.017 - 5a Turma da DRJ/JFA
Sessão de 18 de setembro de 2018
Processo 10880.736521/2017-41
Interessado ALUPER MULTI METAL - EIRELI
CNPJ/CPF 03.151.395/0001-11 ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2012
OMISSÃO DE RECEITAS. VALORES CONSTANTES DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Constatado pela fiscalização omissão de receitas com base nas notas fiscais
emitidas pelo contribuinte, impõe-se o vinculado e obrigatório ato de lançamento
de ofício dos tributos devidos.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A multa que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da
atividade fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática
verificada enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. MULTA MORATÓRIA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
É cabível a cobrança de juros de mora com base na taxa SELIC para débitos
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS.
Para atribuição de responsabilidade aos administradores da empresa faz-se
necessária a comprovação de ato, distinto do próprio descumprimento da
obrigação tributária principal, em ofensa à lei ou com excesso de poderes
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.593 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736521/2017-41
5

Contra essa decisão, foram interpostos os presentes três Recursos Voluntários,
cujas razões serão sintetizadas a seguir.
Razões Recursais da Contribuinte (ALUPER MULTI METAL EIRELI)
A Contribuinte sustenta, em síntese, que o lançamento é parcialmente decadente,
reiterando que o TVF teria considerado bases de cálculo relativas ao ano-calendário de 2011, o
que atrairia a incidência do art. 150, §4o, do CTN.
No mérito, reafirma que não houve omissão de receitas e que todos os pagamentos
recebidos tiveram origem em operações regulares com terceiros intermediadores, alegando
desconhecimento sobre qualquer irregularidade envolvendo a empresa ALUMIFORTE. Argumenta
que a multa qualificada é desproporcional e viola o princípio da razoabilidade, bem como o caráter
não confiscatório das sanções tributárias. Sustenta ainda a ilegalidade da aplicação da taxa SELIC
na seara tributária.
Razões Recursais da Responsável Solidária Sílvia Helena Fleury Mosquito
A recorrente Sílvia Helena Fleury Mosquito apresenta argumentação paralela à da
Contribuinte, mas concentra suas razões na tese de que não poderia ser responsabilizada pelo
crédito tributário. Afirma que jamais participou de atos gerenciais capazes de configurar infração
legal, excesso de poderes ou violação aos atos constitutivos da empresa.
Reitera que os recebimentos ocorreram sem dolo, limitação ou intenção de fraude,
e que a simples assinatura de documentos vinculados à movimentação financeira não constitui,
por si só, fundamento para aplicação do art. 135, III, do CTN. Reitera a preliminar de decadência e
os argumentos de ilegalidade da multa qualificada e da SELIC.
Razões Recursais do Responsável Solidário José Carlos Mosquito
José Carlos Mosquito, à semelhança de Sílvia, sustenta ausência de
responsabilidade pessoal, afirmando que não exerceu atos de administração com excesso de
poderes ou desvio de finalidade. Argumenta que não participou de qualquer fraude ou simulação,
alegando que suas assinaturas em cheques decorreriam unicamente de movimentações rotineiras
da empresa, sem relação com os fatos geradores lançados. Reitera integralmente as teses de
decadência, desproporcionalidade da multa e inaplicabilidade da SELIC.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.593 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736521/2017-41
6
I. Da admissibilidade e tempestividade
Verifica-se que a decisão recorrida, Acórdão no 09-68.017, foi regularmente
cientificada à Contribuinte e aos responsáveis solidários em 01/10/2018 e os recursos da pessoa
jurídica (fls. 930/944), de José Carlos Mosquito (fls. 856/873) e de Sílvia Helena Fleury Mosquito
(fls. 838/855) foram protocolados dentro do prazo de trinta dias estabelecido pelo art. 33 do
Decreto no 70.235/1972.
As três peças recursais foram firmadas por representantes habilitados e apresentam
fundamentação de fato e de direito suficiente à devolução da controvérsia ao CARF. Assim,
conheço dos Recursos Voluntários interpostos pela Contribuinte e pelos coobrigados.
II. Das preliminares
II.1. Da alegada decadência do lançamento
A Contribuinte e os responsáveis solidários alegam que o lançamento de ofício,
lavrado em 24/11/2017, teria considerado supostos fatos de 2011, o que atrairia a regra do art.
150, §4o, do CTN e conduziria à decadência parcial ou total do crédito tributário. Em síntese,
afirmam que, havendo referência a “receitas brutas declaradas no ano-calendário 2011”, toda a
apuração estaria prejudicada pelo transcurso do prazo decadencial.
A tese, contudo, não encontra amparo nos autos. O Termo de Verificação Fiscal
(TVF) demonstra de forma inequívoca que toda a apuração de omissão de receitas ocorreu
exclusivamente no ano-calendário de 2012. As receitas omitidas resultam de repasses financeiros
documentados em cheques, depósitos e duplicatas rastreados entre ALUMIDECOR ->
ALUMIFORTE -> ALUPER, todos datados dentro do período de janeiro a novembro de 2012, como
se vê às fls. 6/36 a 26/36 do TVF.
A própria DRJ analisou e rejeitou expressamente essa alegação (fl. 788):
Em preliminar, a empresa e os responsáveis solidários pedem o reconhecimento
da decadência do lançamento, em face de alegada utilização de receitas relativas
ao ano de 2011.
Contudo, tal fato não ocorreu, haja vista a comprovação, nos autos de que as
bases de cálculo utilizadas foram apuradas no ano de 2012.
Comprovando o procedimento fiscal, tem-se a seguir colacionado item do Termo
de Verificação Fiscal onde se encontram identificadas as receitas omitidas
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.593 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736521/2017-41
7

Da mesma forma, os Demonstrativos de fls. 618/632 dos autos consolida os
montantes de receitas omitidas mês a mês no ano de 2012 pela empresa
fiscalizada e autuada.

O fato gerador do crédito tributário, a omissão de receitas do período 01/2012 a
11/2012, está integralmente dentro do lapso decadencial de cinco anos previsto no art. 150, §4o,
do CTN, contado da ocorrência dos fatos geradores mensais. Lavrado o Auto de Infração em
24/11/2017 (fls. 614–616) e cientificado em 28/11/2017, o prazo decadencial não se consumou.
A preliminar é, pois, rejeitada.
II.2. Da alegação de nulidade por suposta ausência de motivação
Os Recorrentes sustentam que o lançamento não teria detalhado de forma
suficiente os elementos de cálculo; que não haveria indicação clara das diferenças entre receita
declarada e receita apurada; e que o Fisco teria adotado critério impreciso ou subjetivo
(“amostragem”).
Contudo, o Auto de Infração (fls. 614/616) e o TVF (fls. 89/124) são exaustivos em
descrever cada operação omitida; cada cheque emitido por ALUMIDECOR e depositado na
ALUMIFORTE; cada repasse para ALUPER; os valores omitidos mês a mês; o total consolidado de
receitas omitidas no montante de R$ 3.311.121,76; o cálculo da receita bruta acumulada de 2012
(R$ 4.500.558,49) para fins de exclusão do Simples Nacional.
Assim reforçou a DRJ:
Ressalte-se que a autoridade fiscal, corretamente, procedeu à constituição do
crédito tributário pelo lançamento de ofício, com a subsunção do fato concreto
(normafato) à norma legal tributária, geral e abstrata então vigente, uma vez que
restou evidenciado fato imponível na exigência fiscal (omissão de receitas),
motivador do nascimento da obrigação tributária.
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.593 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736521/2017-41
8
Portanto, conclui-se que o Auto de Infração foi lavrado com a correta verificação
da ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, da determinação da
matéria tributável, do cálculo do montante do tributo devido, da identificação do
contribuinte e, da aplicação da penalidade cabível, além de validamente
cientificado ao interessado, o que lhe confere plena existência, validade e eficácia.
A motivação é completa e suficiente, atendendo ao art. 10 do Decreto no
70.235/1972 e aos princípios da publicidade e transparência.
Preliminar rejeitada.
II.3. Da alegada nulidade por “amostragem”
Os Recorrentes insistem que o lançamento se baseou em “amostra” de depósitos e
cheques, o que violaria a certeza e liquidez do crédito tributário.
O argumento não procede. Como se vê às fls. 94–116 do TVF (listagens bancárias
completas), a fiscalização examinou todas as transações vinculadas ao circuito
ALUMIDECOR/ALUMIFORTE/ALUPER, identificando 533 cheques e depósitos, individualmente
listados, com datas, valores e correlação direta com as notas fiscais frias.
A apuração foi integral, nunca amostral.
Preliminar rejeitada.
II.4. Da alegada nulidade da responsabilização solidária
Os responsáveis solidários José Carlos Mosquito e Sílvia Helena Fleury Mosquito
alegam ausência de demonstração de condutas pessoais com excesso de poderes ou infração à lei,
contrato ou estatuto, afirmando que a assinatura de cheques não lhes imputaria a
responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN.
Todavia, o TVF (fls. 29/36 e 101–118) evidencia que ambos assinavam o verso dos
cheques repassados para a ALUPER, sendo essa assinatura condição indispensável para viabilizar o
endosso fraudulento do circuito financeiro. Tal conduta afasta a tese de mera “função
administrativa”, revelando envolvimento direto no mecanismo de omissão de receitas.
Vejamos a posição da DRJ:
Quanto às alegações específicas dos responsáveis solidários insurgindo-se sobre a
responsabilização solidária, sem observar a legislação que limita a
responsabilidade contra terceiros à participação na empresa cumpre trazer à
colação o inciso III do artigo 135, do Código Tributário Nacional que:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.593 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736521/2017-41
9
I – (...)II – os mandatários, prepostos e empregados;
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
A título de ilustração transcrevo decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
Recurso Repetitivo 1.101.728 - SP que diz:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO DECLARADO
PELO
CONTRIBUINTE.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DISPENSA.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO PELA SOCIEDADE.
(...)2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a
simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em
tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio,
prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido
com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto
da empresa (EREsp 374.139/RS, 1a Seção, DJ de 28.02.2005).
Portanto, para atribuição de responsabilidade aos administradores da empresa
faz-se necessária a apuração de um ato, distinto do próprio descumprimento da
obrigação tributária principal, em ofensa à lei ou com excesso de poderes.
No caso, pelo conjunto de provas carreadas aos autos, tem-se como inconteste a
conduta dos administradores com infração de lei, pois segundo a fiscalização
ambos, em razão do exercício da função de administradores da sociedade,
praticaram "fatos que permitiram a sonegação das receitas em prejuízo ao Erário,
inclusive assinando o verso de cada cheque da ALUMIFORTE depositado na conta
da ALUPER, sendo responsável pelos créditos decorrentes das obrigações
tributárias apuradas. A tentativa de ludibriar o fisco, omitindo receita de vendas,
mediante fraude, para eximir-se do pagamento de tributos nas operações
realizadas descritas no TVF, caracteriza ato praticado com infração de lei, com
fundamento no artigo 135, III do Código Tributário Nacional."
Apura ainda a fiscalização, como fato justificativo da qualificação da multa que:
...o contribuinte fiscalizado efetuou a revenda de mercadorias sem a
emissão das respectivas notas fiscais, sendo que tais mercadorias foram
acobertadas com notas fiscais inidôneas emitidas por empresa inexistente
de fato. Tal conduta tinha como objetivo a sonegação de tributos. O dolo
fica caracterizado pela utilização de empresa "noteira" de titularidade de
Rogerio lervolino — ALUMIFORTE (empresa inexistente de fato), tanto para
emissão de documentos fiscais inidôneos, como pela utilização de suas
contas bancárias para o recebimento dos recursos das vendas, que foram
repassados posteriormente à empresa fiscalizada, o que caracteriza fraude,
nos termos do artigo 72 da Lei n° 4.502 de 30 de novembro de 1.964,
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.593 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736521/2017-41
10
A DRJ analisou corretamente a questão às fls. 789/790, destacando que a
responsabilidade decorre não da mera qualidade de sócio, mas da participação ativa na operação
ilícita, conduta subsumível ao art. 135, III, do CTN.
Preliminar rejeitada.
III. Do Mérito
A questão essencial consiste em verificar se a autoridade fiscal comprovou, de
forma adequada e suficiente, a ocorrência de omissão de receitas pela empresa ALUPER MULTI
METAL EIRELI no período de janeiro a novembro de 2012, mediante revenda de mercadorias sem
emissão de notas fiscais, acobertadas por documentos fiscais inidôneos emitidos pela empresa
ALUMIFORTE, e se o procedimento adotado pela fiscalização, incluindo a constituição do crédito
tributário, a qualificação da multa e a imputação de responsabilidade solidária aos
administradores, encontra respaldo jurídico e probatório dentro do processo.
O conjunto documental que instrui o lançamento é robusto e detalhado,
especialmente o Termo de Verificação Fiscal de fls. 89 a 124, no qual se demonstra, com precisão,
que a Recorrente emitiu notas fiscais em quantitativo significativamente inferior ao volume real
de vendas, sendo estas encobertas por notas fiscais frias emitidas pela ALUMIFORTE.
A triangulação das operações é minuciosamente descrita: ALUPER vendia produtos
de alumínio sem emissão de NF-e; ALUMIFORTE, empresa reconhecida como inexistente de fato,
simulava a emissão de notas fiscais como se fosse a fornecedora dos mesmos produtos;
ALUMIDECOR realizava a aquisição e efetuava pagamentos à ALUMIFORTE; e, finalmente,
ALUMIFORTE repassava à ALUPER, por meio de depósitos bancários e cheques pré-datados, os
valores correspondentes às vendas realizadas pela própria Recorrente.
A análise desses repasses financeiros ocupa dezenas de páginas do TVF, que registra
individualmente cada cheque ou depósito, com datas, valores, bancos envolvidos e correlações
com as notas fiscais inidôneas emitidas pela ALUMIFORTE. Tais repasses alcançaram o total de R$
3.311.121,76, valor esse considerado como receita omitida pela ausência de emissão de
documentos fiscais.
Essa conclusão não se funda em presunções ou amostragem, mas em exame
integral de extratos bancários, listas de cheques, duplicatas e demais documentos financeiros.
Nada há que permita considerar que a autoridade fiscal tenha utilizado técnica amostral ou
estimativas. Pelo contrário, a apuração é exaustiva, transparente e totalmente rastreável.
A tese defensiva de que tais valores corresponderiam a receitas já declaradas pela
Recorrente no PGDAS-D é totalmente afastada pela prova dos autos.
A tabela consolidada do TVF confronta a receita declarada mensalmente com a
receita apurada e demonstra que, em todos os meses, há valores ingressados em contas bancárias
da ALUPER que não foram declarados como receita. Em nenhum momento a Contribuinte
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.593 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736521/2017-41
11
apresentou documentos aptos a comprovar que esses valores possuíam origem distinta das
vendas omitidas ou que representavam operações de natureza não tributável.
Os argumentos apresentados nos recursos voluntários, bem como nas impugnações
anteriores, limitam-se a afirmar desconhecimento quanto às irregularidades da ALUMIFORTE,
alegando que os pagamentos teriam origem em operações regulares com intermediários. Essa
alegação, contudo, não encontra respaldo em qualquer prova e é contraditada pelos documentos
juntados pela própria fiscalização. O TVF revela que os mesmos cheques recebidos da
ALUMIFORTE eram endossados pela própria Recorrente, inclusive pelos seus administradores, o
que reforça seu conhecimento direto sobre o fluxo de recursos e afasta a tese de boa-fé.
A conduta apurada configura omissão de receitas com dolo específico e utilização
de empresa noteira, em consonância com o art. 72 da Lei no 4.502/19641. Há, portanto, elementos
suficientes para qualificar a multa de 150%, uma vez que a infração praticada não é meramente
formal, mas integra esquema fraudulento destinado a ocultar receitas e reduzir a carga tributária.
A Recorrente sustenta que a multa seria confiscatória e desproporcional, mas tal
argumento não pode ser acolhido nesta esfera administrativa, seja porque não cabe ao CARF
declarar inconstitucionalidade de lei, seja porque a multa está prevista expressamente na
legislação, aplicável à hipótese de dolo, fraude e simulação. A jurisprudência consolidada do CARF
e do STJ confirma que a multa qualificada é cabível quando a conduta revela intenção inequívoca
de suprimir tributos, como no presente caso.
Em relação aos juros de mora calculados com base na taxa SELIC, também não
assiste razão aos Recorrentes.
A SELIC possui amparo legal nos arts. 13 da Lei no 9.065/952 e 84 da Lei no
8.981/953, sendo pacífico o entendimento do STJ de que sua aplicação não viola a Constituição. A

1 Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
2 Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo único do art. 14 da
Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de
1994, e pelo art. 90 da Lei no 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da
Lei no 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
3 Art. 84. Os tributos e contribuições sociais arrecadados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores vierem a ocorrer a partir de 1o de janeiro de 1995, não pagos nos prazos previstos na legislação
tributária serão acrescidos de: (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
I - juros de mora, equivalentes à taxa média mensal de captação do Tesouro Nacional relativa à Dívida
Mobiliária Federal Interna; (Vide Lei no 9.065, de 1995
II - multa de mora aplicada da seguinte forma:
a) dez por cento, se o pagamento se verificar no próprio mês do vencimento;
b) vinte por cento, quando o pagamento ocorrer no mês seguinte ao do vencimento;
c) trinta por cento, quando o pagamento for efetuado a partir do segundo mês subseqüente ao do
vencimento.
§ 1o Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do vencimento, e a
multa de mora, a partir do primeiro dia após o vencimento do débito.
§ 2o O percentual dos juros de mora relativo ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado será
de 1%.
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.593 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736521/2017-41
12
autoridade administrativa não dispõe de competência para afastar a incidência de juros
legalmente previstos. O lançamento está, portanto, plenamente em conformidade com a
legislação tributária e com a jurisprudência administrativa.
No tocante à responsabilidade solidária dos Srs. José Carlos Mosquito e Sílvia
Helena Fleury Mosquito, verifica-se que ambos atuaram de forma direta nos fatos que deram
causa à omissão de receitas. O TVF demonstra que ambos endossavam os cheques provenientes
da ALUMIFORTE e assinavam documentos vinculados ao recebimento dos valores omitidos.
A DRJ reconheceu corretamente que tal conduta configura infração à lei praticada
por administradores, nos termos do art. 135, III, do CTN, afastando a alegação de mera
participação societária sem ingerência administrativa. Os Recorrentes não apresentaram qualquer
prova que afastasse sua vinculação ao esquema. Ao contrário, os documentos demonstram sua
atuação operacional na movimentação financeira ilícita.
Assim, considerando todo o conjunto fático-probatório, resta plenamente
comprovada a omissão de receitas no período fiscalizado, a validade da metodologia utilizada pela
autoridade fiscal, a presença do elemento subjetivo necessário à qualificação da multa, a
legalidade dos juros pela SELIC e a correção da responsabilidade solidária atribuída aos
administradores. O lançamento encontra amparo integral na legislação aplicável e na
materialidade demonstrada nos autos, razão pela qual deve ser integralmente mantido.
Contudo, entendo que, no caso, deva ser aplicado o princípio da retroatividade
benigna, previsto artigo 106, II, “c”, do CTN4, com penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo de sua prática.
É que a Lei no 14.689/2023 alterou a redação do § 1° do art. 44 da Lei n° 9.430/1996
para estabelecer que a referida multa qualificada será exigida no aporte de 100%, exceto nos

§ 3o Em nenhuma hipótese os juros de mora previstos no inciso I, deste artigo, poderão ser inferiores à
taxa de juros estabelecida no art. 161, § 1o, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, no art. 59 da Lei no
8.383, de 1991, e no art. 3o da Lei no 8.620, de 5 de janeiro de 1993.
§ 4o Os juros de mora de que trata o inciso I, deste artigo, serão aplicados também às contribuições
sociais arrecadadas pelo INSS e aos débitos para com o patrimônio imobiliário, quando não recolhidos nos
prazos previstos na legislação específica.
§ 5o Em relação aos débitos referidos no art. 5o desta lei incidirão, a partir de 1o de janeiro de 1995,
juros de mora de um por cento ao mês-calendário ou fração.
§ 6o O disposto no § 2o aplica-se, inclusive, às hipóteses de pagamento parcelado de tributos e
contribuições sociais, previstos nesta lei.
§ 7o A Secretaria do Tesouro Nacional divulgará mensalmente a taxa a que se refere o inciso I deste
artigo.
§ 8o O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos da Fazenda Nacional, cuja inscrição e
cobrança como Dívida Ativa da União seja de competência da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

4 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.593 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736521/2017-41
13
casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo, hipótese na qual a multa seria aplicada
no percentual de 150%.
A atual multa de 150% em caso de reincidência, por sua vez, é uma penalidade
nova, que somente poderá ser imputada nos lançamentos futuros e, frise-se, desde que verificada
pela Autoridade Fiscal, além da falta de pagamento, recolhimento ou declaração por meio de
prática sonegatória ou fraudulenta, a caracterização da reincidência nos termos da legislação.
Ante o exposto, considero justificável a aplicação da multa de ofício qualificada,
considerando-se, entretanto, a redução da multa de 150% para 100%, visto que não há prova de
reincidência nos autos, mantendo-se demais termos do acórdão recorrido.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço dos Recursos Voluntários para negar as preliminares
arguidas e, no mérito, dar parcial provimento, tão somente para reduzir a multa qualificada para
100% em razão da retroatividade benigna.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 958
DF CARF MF
Original